Tribunal: STF
Processo: RE 443410
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. IPTU. Inconstitucionalidade progressividade. Aplicação da menor alíquota. Repercussão geral no RE nº 602.347. Devolução dos autos à origem.



    1. A única questão discutida no recurso extraordinário diz respeito à possibilidade de cobrança do IPTU pela menor alíquota de lei declarada inconstitucional - em virtude da progressividade. Essa matéria teve sua repercussão geral reconhecida nos autos do RE nº 602.347/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.



    2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para se tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão monocrática proferidos e se determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para os fins do art. 543-B do CPC.